Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-77.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000927-77.2025.8.11.0005
EMBARGANTE: NU FINANCEIRA S.A.
EMBARGADOS: OSANIR FERREIRA NASCIMENTO, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por NU Financeira S.A. contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas, condenando solidariamente ao ressarcimento de danos materiais e morais. A embargante alega contradição, ausência de nexo causal e ocorrência de fortuito externo, requerendo efeitos modificativos. Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. sustenta a inexistência de vícios e pleiteia aplicação de multa por suposto caráter protelatório dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer o dever de indenizar da instituição financeira por transações fraudulentas; (ii) definir se a interposição dos embargos configura uso protelatório passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.
4. O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara e coerente, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor nas transações fraudulentas.
5. A alegação de inexistência de prejuízo ao autor ou de que os valores partiram do patrimônio da instituição financeira não revela contradição, mas mero inconformismo com a valoração jurídica dos fatos.
6. Não se constata omissão, uma vez que o colegiado apreciou expressamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes, inclusive quanto à dinâmica das fraudes e à falha nos sistemas de segurança.
7. A ausência de vício sanável afasta a admissibilidade de efeitos modificativos no julgamento dos aclaratórios.
8. A interposição dos embargos não configura, por si só, uso protelatório, inexistindo nos autos indícios de má-fé ou abuso do direito de recorrer que justifiquem a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A simples discordância com a solução jurídica adotada no acórdão não caracteriza vício apto a justificar embargos de declaração. 2. A fundamentação clara, coerente e suficiente afasta a alegação de omissão ou contradição no julgado. 3. A utilização dos embargos de declaração com argumentos juridicamente fundamentados, ainda que rejeitados, não enseja aplicação de multa por caráter protelatório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000927-77.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSANIR FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 107.497.721-15 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026